Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703054-16.2018.8.07.0006 AGRAVANTES: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA AGRAVADA: AMÉLIA AMORIM DE VASCONCELOS DESPACHO FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA e RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, argumentando que apontaram quais dispositivos legais teriam sido violados. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Após a remessa eletrônica do agravo ao Superior Tribunal de Justiça e considerando que o recurso especial interposto não possui efeito suspensivo, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao ofício de ID no 28322271. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026